Tribunal: TJSP
Processo: 2121508-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade das rr. decisões agravadas por falta de fundamentação.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Reconhece-se a impenhorabilidade do valor depositado em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, admitindo-se apenas a mitigação dessa ordem, no caso de pagamento de prestação alimentícia, conceito no qual se incluem os honorários advocatícios, ou de

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade das rr. decisões agravadas por falta de fundamentação.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Reconhece-se a impenhorabilidade do valor depositado em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, admitindo-se apenas a mitigação dessa ordem, no caso de pagamento de prestação alimentícia, conceito no qual se incluem os honorários advocatícios, ou de comprovada má-fé ou fraude - A penhora e/ou o desconto em folha de pagamento do devedor de valores somente é admitida, em casos excepcionais, como na hipótese em que a verba executada também possua natureza alimentar, porquanto a absoluta impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC/2015, em princípio, só pode ceder para a satisfação de crédito também de natureza alimentar ou em relação à parcela da remuneração do executado excedente a 50 salários mínimos mensais (§ 2o) – Na espécie, (a) como houve a penhora do valor de R$12.374,40, em contas de titularidade da parte agravante devedora em 22.05.2020, em ação monitória em fase de cumprimento de sentença, objetivando o recebimento do valor de R$28.496,65, para novembro de 2019, sendo R$2.060,67, a título de honorários advocatícios de sucumbência e R$2.493,41, com relação aos honorários previstos no art. 523, §1o, CPC; (b) em situação em que a constrição integral do valor para satisfação da verba honorária exequenda – R$4.554,08 (R$2.060,67+R$2.493,41) - não se revela abusiva e nem onerosa à executada agravante, pois (b.1) não restou comprovado que a constrição nesse valor, correspondente a aproximadamente 37% do valor total bloqueado, será prejudicial para o seu sustento e de sua família, ônus que era seu, porque a alegação de que utiliza os valores para a sua subsistência está lastrada em alegações genéricas e (b.2) dos documentos acostados aos autos, comprova-se apenas e tão somente que o valor de R$1.814,00, depositado em 11.05.2020, é de origem alimentar, porque relativo a parcela de seguro desemprego; (c) admissível a penhora de valores constritos inferiores a 40 salários mínimos, em exceção à regra da impenhorabilidade do art. 833, X, CPC, a teor do disposto no art. 833, §2o, CPC e (d) admissível a constrição de verbas de natureza salarial, em situação em que a verba executada também possua natureza alimentar, a teor do art. 833, IV e §2o, CPC, (e) de rigor, a reforma, em parte, das rr. decisões agravadas para deferir o pedido de desbloqueio do valor de R$7.820,32 (R$12.374,40- R$4.554,08), impenhorável nos termos do art. 833, X, CPC, mantendo-se a constrição do valor de R$4.554,08, por ser valor devido a título de honorários advocatícios, verba alimentar, hipótese que excepciona a impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, CPC, nos termos do art. 833, §2o, CPC.
Recurso provido, em parte.